Tribunal: STF
Processo: ARE 1375478
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÂO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO CTN E LEI 6.830180 PREENCHIDOS ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. LEI ESTADUAL N° 14.93712003. SOLIDARIEDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR FIDUCIÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do IPVA é o dia seguinte à data do vencimento da obrigação, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e previsto na Lei Estadual n° 14.93712003, pois é nesse momento que surge para a Fazenda Pública a pretensão executória. 



    2. No caso dos autos, considerando que a ação de execução fiscal somente fora ajuizada em junho de 2013, forçoso o reconhecimento da prescrição relativamente ao IPVA do exercício de 2008, cujas parcelas venceram nos meses de janeiro, fevereiro e março daquele ano. 



    3. A certidão da divida ativa deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o artigo 202 do CTN e art. 2°, 5° e 6°, da Lei 6.830/80. 



    4. Não há falar-se em nulidade do título executivo que preenche todos os requisitos previstos no artigo 2° da Lei 6.830/80. 



    5. A credora fiduciária, por ser, durante a vigência do contrato de financiamento, proprietária do veículo dado em garantia em alienação fiduciária, é responsável pelo pagamento do IPVA incidente sobre o bem, conforme dispõe o artigo 4º da Lei Estadual n° 14.937/2003, sendo o devedor fiduciário solidariamente responsável, nos termos do artigo 5°, I, do referido diploma legal. 



    6. Se a obrigação de pagar o tributo é solidária entre o credor e o devedor fiduciários, não há que se falar em nulidade da CDA pelo fato de este figurar como devedor principal e aquele como coobrigado, tendo em vista que a divida pode ser exigida de qualquer deles. 



    7. O reconhecimento da prescrição de parte da pretensão executiva impõe a redistribuição parcial dos ônus sucumbenciais.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em síntese, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que incide o óbice da Súmula 280/STF.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Em consulta à página eletrônica deste Tribunal, não é possível vislumbrar a admissão do Tema 1153 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual inviável o sobrestamento do presente feito.



    Esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Confiram-se os julgados:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.169.945-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    Por fim, destaco que as conclusões do Tema 685 da RG não se aplicam ao presente caso. Com efeito, no paradigma, restou definido que não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público, em razão da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. In casu, não se cogita de imunidade, tampouco da presença de pessoa jurídica de direito público, razão pela qual inviável a aplicação da tese formulada.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator